Tribunal: TJMT
Processo: 1038089-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038089-83.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANOEL LEANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 046.472.751-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ser o valor da execução fiscal inferior ao mínimo legal de 50 ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 e reafirmado no Tema 395 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática, que não conheceu da apelação por ausência de alçada mínima, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, § 1o, do CPC impõe ao agravante o dever de impugnar de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada..

4. O agravante limitou-se a reiterar teses meritórias relativas à autonomia legislativa municipal e à aplicação do Tema 1.184 do STF, sem enfrentar o fundamento objetivo da inadmissibilidade recursal, qual seja, o valor da execução inferior ao mínimo legal.

5. A desconexão entre os argumentos apresentados e o fundamento da decisão recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser o valor da execução inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTNs.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a legislação municipal, por força do artigo 283, § 4o, do Código Tributário do Município de Rondonópolis (LC no 493), estabelece de forma válida e autônoma o valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) para o ajuizamento de execução fiscal; que há distinção fática relevante entre o critério local de “baixo valor” e o patamar genérico sugerido pela Resolução CNJ no 547/2024, razão pela qual não se mostra adequada a aplicação automática do Tema 1.184 do STF ao caso concreto; e, por fim, que a decisão recorrida deixou de observar o regime de transição previsto expressamente na própria Resolução e no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), circunstâncias que justificam a anulação da sentença extintiva e o regular prosseguimento da execução.

Postula, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e anulação da sentença de extinção, para que se determine o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de agravo interno agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser o valor da execução inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTNs.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais, observa-se que ão houve impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, o não conhecimento da apelação em razão de o valor exequendo ser inferior ao mínimo legal previsto no artigo 34 da LEF (50 ORTNs).

Embora o agravante discorra extensamente sobre a autonomia federativa e a aplicabilidade do Tema 1.184/STF, não enfrenta de forma direta e específica a
ratio decidendi
da decisão monocrática, limitando-se a desenvolver argumentos de mérito que não infirmam a inadmissibilidade recursal por critério objetivo de valor.

Tal omissão atrai a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual os recursos devem atacar frontal e precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA. TEMA 395 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de que o valor executado era inferior à alçada mínima de 50 ORTN, conforme previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 e na tese firmada pelo STJ no Tema 395.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recai sobre a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível por ausência de alçada mínima legal, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1o, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O Município deixou de enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a inadmissibilidade da apelação por ausência de alçada mínima — e limitou-se a discutir o mérito da execução e a validade da tese firmada no Tema 1.184 do STF, o que revela desconexão argumentativa e afronta à exigência de dialeticidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica à decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

(N.U 1023457-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema no 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Verifica-se, pois, que o agravante, ao reiterar teses meritórias já suscitadas na apelação inadmitida, deixou de observar o dever de impugnação específica, inviabilizando a abertura da instância colegiada de reexame.

Ressalte-se que o juízo de admissibilidade recursal, sobretudo em matéria de execução fiscal, é de natureza objetiva e independe de apreciação do mérito da cobrança. Assim, ausente insurgência contra o fundamento determinante da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática agravada, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025